Tribunal: TJPA
Processo: 0007656-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007656-75.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 3°, II, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 244-B, DO ECA.

FATO
: Agente que, em companhia de dois parceiros, dentre eles um adolescente, tentou assaltar a vítima, um policial militar da reserva, com o fito de roubar sua arma, efetuando disparos de arma de fogo contra ela em razão de ter reagido.

Teses defensivas
: Desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado tentado por ausência do dolo de matar em sua conduta; absolvição pelo crime de corrupção de menor uma vez que o apelante desconhecia ser seu comparsa menor de idade e revisão da dosimetria para aplicação, na primeira fase, do percentual de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena prevista ao crime de latrocínio.

Questões em análise
:

1- Se no caso dos autos restou demonstrado que o agente teve a intenção de matar (dolo direto) ou assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não tenham atingido a consumação (artigo 157, § 3º, parte final, c/c o artigo 14, II, do Código Penal);

2- A ocorrência de erro de tipo em relação ao crime do art. 244-B do ECA;

3-
Se há ilegalidade, na primeira fase da dosimetria, na adoção do percentual de aumento em 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, ou se é dever do julgador aplicar o percentual de 1/8 sobre o intervalo da pena.

Razões de decidir:

O acervo probatório demonstrou, de modo inequívoco, que o apelante agiu com o firme intento de matar a vítima, ou pelo menos assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao desferir contra ela diversos disparos de arma de fogo com o fito de facilitar a subtração de sua arma.

O reconhecimento da ocorrência de erro de tipo, e consequente absolvição do apelante pelo
crime de corrupção de menores
, só há que ser admitido se demonstrado, de forma inequívoca, o desconhecimento do réu acerca da menor idade da vítima e que esta não tinha aparência condizente com sua idade, o que não restou comprovado nos autos, não sendo suficiente à

comprovação de tal desconhecimento a mera alegação, principalmente quando as provas dos autos comprovam que era de fácil constatação se tratar a vítima de um adolescente.

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência entende que a pena-base pode ser aumentada em 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista ao crime em razão de cada circunstância judicial desfavorável, admitindo igualmente a fração de 1/6 sobre a pena mínima, podendo ainda ser aplicado outro critério matemático desde que haja fundamentação concreta, não se mostrando ilegal o percentual de 1/6 sobre o mínimo previsto adotado pelo sentenciante.

Teses firmadas:

Não há como se promover a desclassificação do crime de latrocínio, ainda que tentado, para o crime de roubo majorado tentado e tampouco que se falar em ausência do dolo de matar quando o agente atira contra a vítima a fim de garantir o sucesso da empreitada.

À absolvição do agente pela prática do crime de corrupção de menor não basta a mera alegação de desconhecimento da idade da vítima.

A adoção de
determinado percentual de aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, não é direito subjetivo do réu, sendo dado ao Juízo decidir - dentro da discricionariedade que a lei lhe confere -, o percentual de aumento que mais se adequa ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, II; art. 14, II e art. 59;
Lei 11.343/03, art. 244-B
.

Jurisprudência citada:

TJ-PE - Apelação Criminal: 00001698920218174370, Relator.: MAURO ALENCAR DE BARROS, Data de Julgamento: 20/09/2024; TJ-DF 20180110049958 DF 0001056-69 .2018.8.07.0001, Relator.: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2019;
TJ-DF 07018141520208070008 DF 0701814-15.2020 .8.07.0008, Relator.: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2021; TJ-MG - APR: 10024190621409001 Belo Horizonte, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 02/02/2021;
STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSÉ CLEITON DE SOUZA SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos.
157, § 3°, II, c/c Art. 14,
do CPB.

Narrou a denúncia, ID 27379082, que na madrugada do dia no dia 03 de abril de 2018, por volta das 12h, na Avenida BL-10, bairro da Brasília – Outeiro, Belém/PA, o apelante, em companhia de Sidnei de Assunção Teixeira, Gabriel da Silva e Silva, Vinícius e um adolescente, E.S.B, de alcunha “Amim”, praticaram o crime de latrocínio tentado contra a vítima Rosivaldo Santos da Silva, policial da reserva, com o fito de roubarem sua arma.

Que a vítima foi comprar uma água quando um dos indivíduos se aproximou e lhe pediu um dinheiro e ao se afastar acenou para os demais indicando ser ele policial, porém, que a vítima percebeu a situação, entrou no carro e conseguiu fugir, sendo efetuados diversos disparos de arma de fogo em sua direção pelos denunciados.

Conforme os autos, o denunciado Gabriel da Silva e Silva foi preso em flagrante e o adolescente foi apreendido enquanto tentavam fugir por uma mata, localizada na travessia Icoaraci-Outeiro; que foram vistos por policiais, na proximidade da Passagem Santa Rosa, e se desfizeram de uma mochila com 35 (trinta e cinco) pacotes de substância análoga ao entorpecente conhecido como maconha, bem como uma arma de fogo, calibre 38, série DS 41950, com três cartuchos, tendo Gabriel se desfeito da arma e o menor da mochila, tendo ambos confessado suas participações nos crimes mencionados.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, c/c art. 14, II, e 29 do CP, art. 33 e 35, da
Lei 11.343/03 e art. 244-
B do ECA.

Em ID 27379083, recebida a denúncia.

Em ID 27379086, resposta à acusação do então réu Gabriel.

Em ID 27379088, determinado o desmembramento do feito em relação a Gabriel.

Em ID 27379089, o Ministério Público requereu a declaração de extinção da punibilidade em relação ao então réu Sidnei de Assunção Teixeira, juntando aos autos cópia da sua certidão de óbito, sendo proferida sentença declarando extinta sua punibilidade, ID 27379090.

Em ID 27379092, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 27379107/90, relatório de extração de dados telefônicos, laudo em ID 27379191.

Em ID 27379192, desistência do órgão ministerial da oitiva da vítima.

Em ID 27379193, termo de audiência, mídia em ID 27379196/203 e ID 27379214/18.

Em ID 27379207, sentença absolutória de Gabriel da Silva e Silva,

Alegações Finais Ministeriais, em ID 27379220.

Alegações Finais da defesa, em ID 22215245.

Em ID 27379227, certidão judicial criminal positiva, atestando a ocorrência de duas ações com trânsito em julgado.

Em ID 27379228, sentença condenatória que condenou o ora apelante nos termos do art. 157, § 3°, II c/c Art. 14, II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 – ECA, restando sua pena,
ao final, cominada em 13 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 64 dias multa, devendo a pena ser cumprida em regime inicial fechado e concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 27379238, a defesa

requereu a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de tentativa de roubo majorado, pois ausente o
animus necandi
na conduta, bem como pela absolvição pelo crime de corrupção de menor por não ter o apelante conhecimento da menor idade da suposta vítima e pelo fato de a mera participação de menor no delito não gerar automaticamente a responsabilização pelo delito do art. 244-B do ECA, afirma, requerendo ainda revisão da pena base para aplicação do percentual de 1/8 sobre o intervalo da pena, e não diretamente sobre a pena base.

Em contrarrazões, ID 27379240, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 29251596, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
favor de
JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos.
157, § 3°, II, c/c Art. 14,
do CPB.

Atendidos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Desclassificação

Neste primeiro tópico de seu apelo, almeja o recorrente que se promova a desclassificação do crime pelo qual restou condenado, latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3º, II,

para o crime de roubo majorado tentado, alegando para tanto que do que provado ao longo da instrução processual não restou comprovado que tinha a intenção de matar, não restando demonstrada a figura do dolo, pois conforme afirmou pretendia tão somente subtrair a arma de fogo da vítima, fato que não se consumou por motivos alheios à sua vontade e que à configuração do crime de latrocínio, ainda que tentado, a figura do
animus necandi
, direto ou eventual, é exigida.

Não advém razão ao apelo.

Ao contrário do que alegado pela defesa - ao afirmar a inexistência de
animus necandi
na ação do ora apelante e que este tinha somente a intenção de roubar a arma da vítima -, tal não procede, pois o crime de latrocínio, ainda que tentado, se configura quando há o dolo de roubar,
animus furandi
, e a intenção de matar,
animus necandi
, surge para assegurar a subtração do bem ou a impunidade do autor da conduta, não sendo relevante à configuração do delito nem mesmo a natureza das lesões sofridas pela vítima uma vez que o que define a tentativa de latrocínio é a presença do dolo de matar, mesmo que a morte não se concretize.

Do depoimento do apelante em Juízo, mídia acostada aos autos, ID 27379217, confessou a participação no delito, afirmando que o corréu Sidnei, já falecido, sabia ser a vítima um policial e que tinha uma arma; que Sidnei abordou a vítima, mas esta não entregou a arma; que “Amim”, o adolescente, foi quem efetuou o primeiro disparo e depois começou a troca de tiros; que estava armado e que também efetuou disparos contra a vítima, mas que esta fugiu e não conseguiram subtrair sua arma.

Tem-se, portanto, efetivamente configurada a ocorrência do crime de latrocínio tentado, pois ao tentar roubar a arma da vítima o apelante atirou contra ela com o fito de assegurar o sucesso de sua empreitada, não importando à configuração do delito se sua ação não obteve o êxito esperado, sendo pacífico o entendimento de que o evento morte não precisa estar na intenção primeva do agente, bastando à sua configuração o emprego de violência na prática do crime de roubo e que dela resulte a morte (ou a tentativa), da vítima, pois a violência é elemento normativo do tipo e deve ser exercida para efetuar a subtração do bem ou com a intenção de garantir a impunidade do crime praticado, restando demonstrado nos autos que o ora apelante utilizou grave violência contra a vítima
Rosivaldo Santos da Silva
, só não a levando a óbito por motivos alheios à sua vontade, como se denota do seu depoimento colhido em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em desclassificação da conduta, pois para a tipificação da conduta como latrocínio, com a comprovação do
animus necandi
, é preciso tão somente se constatar que se o agente atentou contra a vida da vítima e, no caso dos autos, tal ocorrência restou sobejamente comprovada.

Acerca da possibilidade de condenação pelo crime de latrocínio, ainda que sob a forma tentada, em caso como o dos autos, é a jurisprudência, a saber:

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS. PROVAS SUFICIENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Tentativa de latrocínio e desclassificação para roubo circunstanciado. Para a configuração do delito de latrocínio tentado, é necessário demonstrar que o agente teve a intenção de matar (dolo direto) ou assumiu o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação (artigo 157, § 3º, parte final, c/c o artigo 14, II, do Código Penal). No caso, o acervo probatório demonstra de modo inequívoco que o réu agiu com o intento de matar ou, pelo menos, assumiu o risco de produzir o evento morte ao desferir facadas em regiões vitais das vítimas, sendo inviável a desclassificação do delito para roubo circunstanciado. Crime contra animais domésticos. A materialidade do crime previsto no art . 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/1998 restou devidamente demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pela confissão do réu. A ausência de laudo pericial não afasta a comprovação dos fatos, uma vez que os depoimentos prestados são suficientes para caracterizar o crime. Recurso de apelação. Desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000169-89.2021.8 .17.4370; Apelante: Daniel Leme da Silva; Apelado: Ministério Público de Pernambuco. Acordam os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, datado e assinado digitalmente. Des. Mauro Alencar de Barros Relator. (
TJ-PE - Apelação Criminal: 00001698920218174370, Relator.: MAURO ALENCAR DE BARROS, Data de Julgamento: 20/09/2024
, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros)

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL. ÚNICA FACADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DOLO EVENTUAL. PRESENÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. INVIÁVEL. TENTATIVA. REDUÇÃO PARA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). GRAVIDADE DA LESÃO. NÃO SE APLICA. DESPROVIMENTO. 1. Desferida uma única facada em região de alta letalidade, não há se falar em ausência de animus necandi, pois demonstrada a presença ao menos de um dolo eventual. 2. Quando o agente tem a intenção de matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, § 3º, parte final, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal). 3. Correta a valoração negativa das consequências do crime, com a elevação da pena-base, diante das sequelas apresentadas pela vítima, que vão além da intensidade do dolo de lesão corporal grave. 4. Para aferição da redução imposta pelo art. 14, inciso II, do Código Penal, na terceira fase de dosimetria da pena, importante a análise do caminho percorrido até o resultado almejado. Ocorrendo lesão grave em região de alta letalidade, imperiosa a manutenção da redução em seu grau mínimo de 1/3 (um terço). 5. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. (
TJ-DF 20180110049958 DF 0001056-69 .2018.8.07.0001, Relator.: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2019
, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: 84/98)

Não havendo, portanto, como se proceder à pretendida desclassificação.

Da Absolvição pelo crime de Corrupção de Menor
,
art. 244-B do ECA

Busca a defesa, neste tópico do seu apelo, revisão da sentença para que se promova a absolvição do apelante pela prática do crime de corrupção de menor, art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90 - ECA, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, alegando que não se encontram preenchidos os elementos subjetivos necessários à configuração do tipo uma vez que o apelante desconhecia a idade do adolescente
E.S.B., de alcunha “Amim”, e que este possuía aparência física compatível com a de um adulto e que tal fato afasta a presunção de conhecimento de sua condição etária.

Também quanto a este pedido - de absolvição pelo crime de corrupção de menor, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo e às alegações defensivas.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, constata-se a subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois restou efetivamente provado, inclusive pelo próprio depoimento prestado pelo ora apelante, mídia nos autos, que o menor

- juntamente com o apelante e o corréu Sidnei, participou do crime de latrocínio tentado, sendo quem disparou o primeiro tiro contra a vítima

Rosivaldo Santos da Silva, tendo Sidnei e o apelante igualmente efetuado disparos contra a vítima, ou seja,

da instrução processual constata-se que o crime foi praticado em codelinquência com um menor, não havendo como prevalecer a vã alegação da defesa de que o apelante desconhecia a idade daquele, cuja aparência não condizia com sua real faixa etária.

Não trouxe a defesa aos autos qualquer prova apta a subsidiar tal alegação, que não restou minimamente provada nos autos, indo o depoimento prestado em Juízo pelo policial militar Darle Wellington Picanço Torres, mídia em ID 27379200/01, de encontro a tal alegação na medida em que esse afirmou ter visto três pessoas correndo pela rua, dentre elas o ora apelante e um adolescente, ou seja, se o policial, que estava em operação de captura de bandidos e viu três pessoas em fuga, pode constatar que dentre elas havia um adolescente, o que prova que a aparência deste era compatível com sua idade/faixa etária, derrubando o relato da testemunha a tese defensiva.

O crime de corrupção de menor é formal e como tal se caracteriza/consuma com a mera prática delitiva em companhia do menor e, no caso apreço tem-se, conforme o relato do apelante em Juízo, que a conduta delituosa se deu com efetiva participação de
E.S.B, vulgo “Amim”
, restando configurado o delito previsto no tipo penal do art. 244-B do ECA, pois a participação do adolescente no crime faz com que o imputável incida na norma prevista na Lei de proteção à criança e adolescente - Lei nº. 8.069/90, independendo à sua configuração de prova da efetiva corrupção do menor, como determina a Súmula 500 do STJ, vejamos:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos no dispositivo, pois plenamente caracterizada a ocorrência do delito previsto no art. 244-B do ECA – cuja comprovação prescinde de maiores formalidades, uma vez que comprovada a menor idade da vítima E.S.B., e que sua aparência era condizente com sua faixa etária, ao contrário do alegado pela defesa.

A alegação de desconhecimento da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores não é suficiente para afastar a condenação, pois é necessário que a defesa apresente provas robustas e concretas que sustentem a tese de erro de tipo, como a idade aparente da vítima e outros elementos que tornem a alegação crível, e a tal não se presta a simples declaração do réu, principalmente quando prova de que sua alegação carece de verdade é trazida aos autos, como orienta a jurisprudência, a saber:

Corrupção de menor. Erro de tipo. Prova. Ônus da defesa. 1 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do menor. 2 - O reconhecimento da menoridade do agente requer prova por documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente. 3 -
A prova do erro de tipo - desconhecimento da idade do menor - é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação
(CPP, art . 156). 4 - Apelação provida em parte. (
TJ-DF 07018141520208070008 DF 0701814-15.2020 .8.07.0008, Relator.: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2021
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 157, § 2º, II, DO CP E ART. 244-B DO ECA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE OU POR DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE POR PARTE DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, se consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa.
A alegação de desconhecimento da idade do adolescente corrompido não se presta à absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a existência de erro de tipo consubstanciado na ignorância acerca da menoridade do comparsa
. Para a configuração do crime do art . 244-B do ECA, a menoridade do adolescente pode ser demonstrada não somente pela certidão de nascimento, mas também por outros documentos dotados de fé pública. (
TJ-MG - APR: 10024190621409001 Belo Horizonte, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 02/02/2021
, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Não prevalece, portanto, a tese absolutória de desconhecimento da menoridade da vítima, pois a tese de erro de tipo só seria acolhida se a defesa conseguisse comprovar, de forma sólida, que o réu agiu com base em uma falsa percepção da realidade, não sendo suficiente à absolvição a mera alegação, principalmente quando provas em contrário foram produzidas ao longo da instrução processual.

Da Dosimetria

No derradeiro tópico de seu apelo, pretende o recorrente que seja revista a dosimetria da pena que lhe foi cominada e se promova o aumento da pena, ante a presença de circunstâncias agravantes, no percentual de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima, e não diretamente sobre a pena base, requerendo que seja redimensionada a pena do ora apelante.

Vejamos como restou proferida, na sentença, a pena do ora apelante,
in verbis
:

“CONDENO o réu, JOSE CLEITON DE SOUZA SANTOS, nas penas previstas no art. art. 153, §3º, na forma do art. 14, inciso II e art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro; e do art. 244-B, caput, da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB, assim disposta:

Da dosimetria da pena em relação ao crime de latrocínio.

A
culpabilidade
em grau médio, nada a valorar.

O réu registra
antecedentes criminais
, com sentenças criminais transitadas em julgado, mas posteriores à data do fato nestes autos. Assim, nada a valorar

Quanto à
conduta social
do agente, nada a valorar.

De sua
personalidade
nada foi aferido nos autos.

O
motivo
do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar.

As
circunstâncias
merecem valoração negativa, em vista do concurso de vários agentes auxiliando na execução do crime (STJ, AgRg no HC n. 601.845/SC, p. 1°/03/2021).

Consequências
do fato são normais à espécie, nada a valorar.

Nada há o que aferir em relação ao
comportamento

da

vítima
.

Após essa análise desfavorável da circunstância judicial, fixo a pena base em 23 anos e 4 meses de reclusão e cem dias-multa.

Aplico a atenuante da confissão e diminuo a pena em 1/6. Sem agravante.

Sem causa de aumento de pena.

Aplico a diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, contudo, apesar da tentativa incruenta, o
iter criminis
mostrou-se percorrido em quase toda sua extensão, em vista da quantidade de agentes armados que dispararam contra a vítima, sem conseguir êxito de atingi-lo, por circunstâncias alheias às vontades dos meliantes (AgRg no AREsp n. 2.684.624/CE). Assim, diminuo a pena em 1/3.

Assim, fixo a reprimenda quanto ao crime de latrocínio em 12 anos, 11 meses e 16 dias, de reclusão e 64 dias-multa, correspondendo a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria da Pena em relação ao crime de corrupção de menor.

As circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB, são neutras, não contribuindo sua análise para majoração da pena base, que fixo em 1 ano de reclusão.

Sem agravantes e atenuantes. Não há causa de diminuição nem de aumento. Assim, estabeleço a pena para este crime em 1 ano de reclusão.

Concurso material

Em razão do concurso material existente entre as ações delitivas de roubo e corrupção de menor praticadas pelo réu, aplico a regra contida no artigo 69, do Código Penal, e estabeleço a pena final em
13 anos, 11 meses e 16 dias, de reclusão e 64 dias-multa
, correspondendo a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da prisão preventiva.

Não houve pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público. Desse modo, deve ser mantido o status libertatis do ré até o trânsito em julgado desta sentença.

Determino o regime FECHADO para o início de cumprimento de sua pena.

CUSTAS - Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais, todavia fica a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que não houve qualquer exasperação da pena em relação ao crime de corrupção de menor, de onde se conclui que a insurgência do apelante é em relação somente à dosimetria do crime de latrocínio tentado, onde, após devida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, constatou o magistrado a presença de apenas uma, aquela relativa às circunstâncias do crime, em desfavor do réu, ora apelante, aplicando o aumento da pena no percentual de 1/6 sobre a pena base, proceder contra o qual se insurge o apelo, mas ao qual não há que ser dado provimento na medida em que a decisão judicial se mostra em total conformidade com a orientação do STJ,
que é no sentido de utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo da pena para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena ou da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, tendo o magistrado tão somente adotado aquela que mais entendeu aplicável ao caso, com base no seu livre convencimento
.

Imperioso ressaltar que o legislador não determinou o
quantum
de aumento a ser aplicado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, deixando tal decisão a critério do juiz que tão somente deve se ater aos limites legais da pena e no caso em apreço não se denota um desbordo das margens legalmente previstas, mas tão somente a opção do julgador por daqueles critérios indicados pelo Tribunal Superior, não havendo reparos a serem feitos na sentença, pois ainda que considere o apelante lhe ser mais favorável o percentual de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista para o tipo em comento, ao invés do percentual de 1/6 sobre o mínimo, como fez o sentenciante, não há que se falar em reforma da decisão por não padecer esta de qualquer ilegalidade, como orienta a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Assim, por não ser a adoção de determinado percentual de aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, direito subjetivo do réu, sendo dado ao Juízo decidir - dentro da discricionariedade que lhe é dada -, o percentual de aumento que mais se adequa ao caso, e não se observando desproporcionalidade no percentual de aumento adotado, 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito (20 a 30 anos), não há qualquer reparo a ser feito na sentença, que deve ser mantida nos termos em que proferida.

Ante o exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 24 de
novembro
de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R
elatora

Belém, 25/11/2025